Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos do incidente no. 1001622-86.2021.8.11.0032, pelo cometimento, em tese, do crime de colaborar com informante do tráfico de drogas - art. 37 da Lei no 11.343.2006 -.
O impetrante sustenta que: 1) a prisão foi nula em razão do uso de algemas “apesar de não oferecer resistência”; 2) a prisão cautelar é desnecessária e carece de fundamentação concreta e idônea;
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente.
Eis a síntese do necessário.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso no dia 16.11.2021, por força do Mandado de Prisão Preventiva no 1001622-86.2021.8.11.032.01.0002-10 (ID 10955699-fls. 72/73).
Na representação da Autoridade Policial acerca da prisão preventiva do paciente, consta que “durante diversos dias os investigadores lotados nesta delegacia efetuaram diligências nesta urbe com o intuito de apurar a mercancia de drogas na região” e que “HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, usuário de drogas com diversas passagens policiais, que exerce a função de olheiro, monitorando a presença da polícia no local, informando em caso de alguma ação policial, de forma que os criminosos possam se desfazer dos materiais ilícitos, o que dificulta uma ação visando prender em flagrante os infratores da lei” (ID 109556999-fls. 3/9).
Os autos na primeira instância tramitam em segredo de justiça, impossibilitando o acesso nesta data e a impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, embora seja de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...]O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Não obstante a ausência de cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva, a petição inicial deste writ a transcreveu, parcialmente, nos seguintes termos:
“(...) Visto e bem examinado. Trato de REPRESENTAÇÃO formulada pelo Delegado de Polícia, Dr. Gustavo Godoy Alevado, pugnando pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do(s) representado(s) [...] HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, sob o fundamento de que existem indícios razoáveis de autoria dos investigados na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei n. 11.343/2006, ocorridos no município de Rosário Oeste/MT. Isso posto, diante das fundadas razões apresentadas e em consonância com a manifestação ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial e, o faço para: a) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de [...] HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, nascido em 20.09.1982, filho de Eva Maria Pereira Alves e Cosme Aparecido Alves, RG n. 1478382-7 SESP/MT, CPF n. 964.657.351-72 - CPP, arts. 312 e 313, I – e DETERMINO que providencie a expedição do MANDADO DE PRISÃO em caráter restrito/sigiloso a fim de evitar/obstar que seja efetivamente frustrada pelo prévio conhecimento, postergando o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP – para após o efetivo cumprimento ou, caso não encontrado no local indicado e certificado nos autos do processo a diligência frustrada, por decisão judicial cessando essa restrição - CPP, arts. 285 e 289-A; CNGC Judicial, arts. 418 e ss. e 684 e ss.; (...)” (ID 109544999).
Os antecedentes criminais do paciente estão acostados nos autos (ID 109556999-fls. 36/39), registrando, inclusive, a existência de execução penal (SEEU 2000021-96.2019.8.11.0032).
Em audiência de custódia, realizada em 17.11.2021, a prisão preventiva restou mantida (ID 109556999-fls. 100).
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou o decreto da prisão preventiva, bem o reavaliou [e o manteve] por ocasião da audiência de custódia.
Nesse quadro, à mingua de elementos concretos acerca da ilegalidade do ato constritivo, aconselhável maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Esta análise não prejudica o exame mais acurado da matéria após o recebimento das informações a serem prestadas pelo juízo a quo.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.